Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708327-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do mandado de segurança (id. 34863898) e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora